Tribunal: STF
Processo: HC 257077
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental Recurso Especial nº 2.267.844/MG (e-doc. 9).



       



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 13 anos de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. III (homicídio qualificado), do Código Penal. 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. Recurso especial foi inadmitido na origem, ao que se seguiu o agravo visando à sua subida. A Ministra Presidente não conheceu do recurso, tendo a defesa protocolado o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, defesa alega que a decisão de pronúncia foi proferida exclusivamente com base em elementos colhidos no inquérito policial, sem qualquer prova produzida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em afronta aos arts. 155 e 413 do CPP. Sustenta que, mesmo após diversas tentativas, nenhuma testemunha foi ouvida na fase de instrução e nem durante o plenário do júri, de modo que a condenação imposta não possui respaldo em prova judicializada. Afirma que os depoimentos constantes nos autos são unicamente testemunhos indiretos (“de ouvir dizer”) prestados na delegacia, desprovidos de valor probatório autônomo. Destaca que o paciente negou integralmente os fatos em seu interrogatório judicial, sendo esse o único ato processual efetivamente realizado sob contraditório



    5. Requer a cassação da decisão de pronúncia ou, alternativamente, da condenação. 



    É o relatório.



    Decido.   



    6. De início, verifica-se que a petição inicial desta impetração foi apresentada desacompanhada das peças indispensáveis à análise dos pedidos formulados. A defesa deixou de anexar aos autos cópia da sentença condenatória, bem como do acórdão de apelação do Tribunal de Justiça, e a decisão pela qual a Ministra Presidente inadmitiu o Agravo em Recurso Especial. É inviável a análise detida do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    7. Ademais, observo que as questões suscitadas neste habeas corpus não foram analisadas pelo STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, mantendo o entendimento firmado pela ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade do writ, em virtude do Verbete nº 182 da Súmula do STJ, ressaltando a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório para acolhimento da tese defensiva. Confira-se a ementa do acórdão impugnado:



    "Direito processual penal. Agravo regimental. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Ressalte-se que, inadmitido o apelo extremo com base no verbete sumular nº 83 do Superior Tribunal de Justiça, incumbiria às partes interessadas apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles, para demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o que não se verificou na presente hipótese. 



    3. Observa-se que, para o reconhecimento da alegada violação do dispositivo infraconstitucional artigo 414 do Código de Processo Penal, mencionado pelo recorrente, com intuito de absolver o réu por insuficiência de provas seria necessária a reanálise dos pressupostos fáticos ensejadores da decisão, bem como, conclui-se que o acervo probatório era suficiente para amparar a pronúncia do agravante. 



    4. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, a imputação, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. Entender de forma diversa, como pretendido, demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado o que é vedado pelo disposto na Súmula n° 7 do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 9, p. 1; grifos nossos)



    8. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças, ainda que fosse possível recebê-lo com habeas corpus, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, considerada a condenação do recorrente pelo Júri Popular, em regular tramitação do processos pelas instâncias ordinárias, o acolhimento das teses articuladas pelo impetrante, assim como apontado pelo STJ, demandaria o profundo reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Ademais, a superveniência da condenação pelo Tribunal do Júri torna inviável a impugnação da sentença de pronúncia. Isso porque este ato decisório encontra-se superado. A esse respeito: 



     “HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. CONDENAÇÃO. ART. 121, § 2º, II E IV. WRIT QUE ATACA A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. A condenação superveniente pelo Tribunal do Júri torna inviável a discussão, na sede eleita, da parte da sentença de pronúncia dedicada às qualificadoras. O exame da pertinência, ou não, das qualificadoras, se dará na apelação que tramita no Tribunal de Justiça. 2. Ordem indeferida” 



    (HC n° 85.037/MA, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 08/03/2005, p. 08/04/2005).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA BASEADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO, O QUE ACABOU POR INVIABILIZAR OS RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE SE SUCEDERAM. DISCUSSÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão questionado está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, “com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta” (HC 83.489/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). (...) VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC n° 171.700-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator